Tribunal: TJDFT
Processo: 0751163-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751163-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. S. M. E. A. REPRESENTANTE LEGAL: C. A. R. DA S. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência demandada pelo agravante, consubstanciada na obtenção de provimento que assegurasse sua participação na 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, ciclo 2022-2024. Sucede que, no curso do vertente recurso, o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, ao qual a ação cominatória aviada pelo agravante fora aleatoriamente distribuída, declinara da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal[1]. O havido repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, posto que, aperfeiçoada a declinação de competência, deverá o agravante postular a tutela de urgência demandada, se o caso, ao juízo no qual transitará a ação, inclusive porque competir-lhe-á ratificar, ou não, as decisões precedentes (CPC, art. 64). Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 222375168 (fls. 110/111), Ação Cominatória no 0752474-92.2024.8.07.0001.